Tribunal: TJMT
Processo: 0004278-77.2005.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004278-77.2005.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (ADVOGADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), ADMILSON JAIR DOS PRAZERES - CPF: 430.423.099-91 (APELADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), EDNA XAVIER DE SA - CPF: 604.396.701-44 (APELADO), SANDRA JACOB DO CARMO - CPF: 913.689.361-72 (APELADO), IVANYA MARIA DA SILVA - CPF: 859.227.301-34 (APELADO), JOSUE PEREIRA SANTANA - CPF: 841.289.841-91 (APELADO), CLASI ANTONIA FRANKEN - CPF: 636.612.179-68 (APELADO), ROGERIO MACHADO VIANA - CPF: 904.147.300-97 (APELADO), CLAUDIA ELIANDRA DA SILVA - CPF: 846.025.971-49 (APELADO), CLEVERSON JUNIOR TABORDA - CPF: 898.093.781-49 (APELADO), JUSCINALVA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 882.776.231-00 (APELADO), RICARDO ANTUNES DO SANTOS - CPF: 851.551.601-20 (APELADO), ROSANA CRISTINA VOIGT BERALDO - CPF: 017.232.381-98 (APELADO), ARY DANTAS DE MEDEIROS - CPF: 396.819.041-68 (APELADO), ELIOENAI OLIVEIRA REIS MEDEIROS - CPF: 010.797.171-29 (APELADO), JUSCINEI FERREIRA DE LIMA - CPF: 873.764.071-20 (APELADO), JOLIDA WOLSCHICK - CPF: 602.982.609-30 (APELADO), TIAGO FORTES DA SILVA - CPF: 872.501.011-53 (APELADO), CLEBER MARTINS - CPF: 812.643.991-20 (APELADO), NILVACI MARQUES DA SILVA - CPF: 461.110.501-68 (APELADO), VANDERLEY RAMOS DOS SANTOS - CPF: 313.392.631-49 (APELADO), PAULO ROBERTO MELARA - CPF: 437.136.880-87 (APELADO), NOEMIA MARTA FRANKEN MELARA (APELADO), GEOVANI GONCALVES FORTES - CPF: 615.216.550-49 (APELADO), ELENICE ALVES DE ALMEIDA FORTES (APELADO), ALCINEY LUIZ RODRIGUES - CPF: 901.837.701-53 (APELADO), SANDRA BARIVIERA RODRIGUES - CPF: 872.072.651-15 (APELADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (APELADO), MARCIA APARECIDA DA SILVA GARCIA - CPF: 255.731.378-59 (APELADO), MANOEL JOSE DE SOUZA NETO - CPF: 627.827.891-04 (APELADO), VERENICE FATIMA OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 861.877.241-00 (APELADO), RONAS ATAIDE PASSOS - CPF: 784.914.011-72 (APELADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (APELANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DOAÇÕES PÚBLICAS EM DESRESPEITO AOS REQUISITOS CONTIDOS NO DECRETO MUNICIPAL 549/1997 – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - ERROR IN PROCEDENDO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM

- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Juízo
a quo
procedeu com o julgamento antecipado do feito por entender que se trata exclusivamente de matéria de direito, entretanto, no caso, havendo a alegação de ilegalidade no ato entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público Estadual e pelo Município de Primavera do Leste/MT

em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico

(Processo 4278- 77.2005.811.0037) impetrado pelo apelante em face de
Admilson Jair dos Prazeres e Outro
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, e julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

O Magistrado
a quo
condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo no valor de RS 5.000,00(cinco mil reais}, nos termos do artigo 85, §29, do Código de Processo Civil. (Id. nº 4588531).

Em primeiro grau de jurisdição pleiteou-se a invalidação de doação realizada pela Administração Pública local aos apelados, vez que o Chefe do Poder Executivo, no ano de 2004, contemplou trinta e cinco (35) donatários, por meio do Programa denominado “Primavera 2000”, não respeitando, em tese, o Decreto Municipal 540/1997, o que ocasionaria a nulidade de tais doações.

Ouvido o órgão do Ministério Público em primeiro grau, este manifestou-se pela produção de provas (pericial e testemunhal), já que a complexidade da causa estaria a revelar a imprescindibilidade da instrução processual. O ente público, apelante, também disse sobre a necessidade da produção de provas; igualmente a Defensoria Pública (que atua na defesa dos apelados). No entanto, como dito em preambular, o Juízo proferiu sentença de mérito, aduzindo prefacialmente que o caso estaria a versar unicamente sobre “questão de direito.”

Nas suas razões recursais, o Ministério Público Aponta error in procedendo; a causa não estaria pronta para receber sentença. Ainda,
error in judicando,
porque não há que se falar em aplicação da Teoria do Fato Consumado (fundamento da sentença), sobretudo porque a sua incidência não se mostra possível quando contrária a ordem jurídica. (Id. 4588533 ).

O Município de Primavera do Leste por sua vez, aduz em sede de recurso pela Inaplicabilidade da Teoria do Fato Consumado e irregularidade da doação. Subsidiariamente, a necessidade de dilação probatória em primeiro grau de jurisdição. (Id 4588535).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Os Apelados requerem seja majorado os honorários advocatícios arbitrados na sentença nos termos do § 11 do artigo 85 do CP (Id. 4588537).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo acolhimento da preliminar aventada pelo Ministério Público; quando menos, pelo provimento do recurso do Ministério público, considerando inadequada a incidência da Teoria do Fato Consumado, julgando-se procedentes os pedidos deduzidos em inicial. (Id. 6098765).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público Estadual e pelo Município de Primavera do Leste/MT
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (Processo 4278- 77.2005.811.0037) impetrado pelo apelante em face de
Admilson Jair dos Prazeres e Outro
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, e julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos de origem que se trata de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico proposta pelo Município de Primavera do Leste-MT pleiteando o reconhecimento da invalidade da doação feita pela Administração Pública aos Requeridos, uma vez que o Chefe do Poder Executivo, no ano de 2004, contemplou trinta e três donatários não respeitando as formalidades do Decreto Municipal n° 549/1997.

Conforme relatou o município de Primavera do Leste, o gestor municipal no ano de 2004, através da Lei 416/1997, criou o programa municipal de moradia denominado “Primavera 2000", em que as doações deveriam observar o Decreto n° 549/1997, que por sua vez estabelecia diversas exigências, porém que não foram respeitadas.

Mister ressaltar que, o Sr. Geovani Gonçalves Fortes, um dos requeridos, possuir grau de parentesco com o então Coordenador de Programas Sociais a época da doação e ganhou mais de um imóvel no conjunto residencial denominado “Primavera 2000”.

Alguns dos contemplados pelo programa, tendo recebido a escritura pública de doação e procedendo ao seu registro, deram início a construção de suas moradias, devidamente autorizada por alvará de construção.

Frente ao argumento das doações dos lotes ferirem o ordenamento legal, estando eivadas de irregularidades, o Município de Primavera do Leste ajuizou ação de nulidade de ato jurídico.

A ação proposta pelo município visa a declaração da nulidade do “Termo Constitutivo de Autorização de Escritura Pública de Doação, por não terem os contemplados preenchidos todos os requisitos previstos no Decreto municipal que autorizou a distribuição de terras.

A antecipação da tutela pleiteada na ação foi deferida pela MM. Juíza
a quo
, que entendeu pela concessão da medida de urgência por se tratar de questão envolvendo interesse coletivo dos cidadãos, vindo carrear grave dano ao erário público. (Id. 4587734).

Irresignados com a decisão supracitada, os Requeridos, ora Apelados, ingressaram com recurso de Agravo de Instrumento, que foi provido reformando a decisão que favorecia o Município. (Id. 4587948)

Sobreveio a sentença em 15/12/2017, nos seguinte termos:

“(...)

O desfazimento de atos que já produziram efeitos após vários anos, mesmo que sejam considerados viciados, afigura-se como irrazoável.

No caso dos autos, não obstante a aplicação da referida teoria, é cediço que, ao autor da ação incumbe à prova do fato constitutivo do seu direito, de acordo com a regra contida no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sob pena de ver a pretensão indeferida.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MERITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais}, nos termos do artigo 85, § 29, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se
.”

Inconformados com a sentença, o Ministério Público e o Município de Primavera do Leste/MT, propuseram recursos de Apelações, pugnando pelo error in procedendo; a causa não estaria pronta para receber sentença. Ainda,
error in judicando,
porque não há que se falar em aplicação da Teoria do Fato Consumado (fundamento da sentença), sobretudo porque a sua incidência não se mostra possível quando contrária a ordem jurídica, e irregularidade da doação. Subsidiariamente, a necessidade de dilação probatória em primeiro grau de jurisdição.

Pois bem.

A questão controvertida cinge-se na legalidade do ato de doação dos imóveis localizados na quadra n. 26, do bairro São Cristóvão, na cidade de primavera do Leste/MT.

Em análise das argumentações juntamente com os documentos anexados aos autos, verifica-se que os Apelantes argumentam que as doações ocorreram sem a estrita observância dos requisitos legais pertinentes a doação do patrimônio público.

Os Apelados alegaram em síntese que as doações efetivadas foram feitas em conformidade com os dispositivos legais atendendo todas as determinações.

Contudo, deixaram de apresentar qualquer indício de prova ou documentos que provam suas infundadas alegações.

Conforme alegado e corroborado pelo Representante do Ministério Público, todas as doações efetivadas na quadra 26 estão viciadas e foram efetivadas aparentemente fraudando o patrimônio público.

Deste modo, as doações efetivadas são suspeitas de fraude, eis que ausentes os requisitos extrínsecos contidos no decreto n°. 549/97 que regulamentou a Lei 416/1997, que autoriza a doação.

Portanto, tenho que razão assiste ao Ministério Público, sobretudo pela pertinência da dilação probatória.

Verifica-se que a complexidade da causa, qual seja, doação de área pública realizada aparentemente ao largo das disposições legais (notadamente de decreto local com requisitos objetivos, em tese desatendidos pela doação), determina a dilação probatória e, por óbvio, desaconselha o juízo definitivo (sentença).

Conforme consta dos autos, o Chefe do Poder Executivo, no ano de 2004, contemplou trinta e três donatários, não respeitando as formalidades do Decreto Municipal n° 549/1997, uma vez que as doações deveriam ser observadas de acordo com a lei municipal, que por sua vez estabelecia diversas exigências, porém não foram respeitadas.

Por sua vez, verifica-se a existência de determinação (Id. 4588524) para que as partes especificassem as provas que deveriam produzir no curso processual, oportunidade na qual o Ministério Público e os requeridos pugnaram pela realização de prova testemunhal e pericial, conforme consta nas petições de Ids. 4588526 a 4588530, e a juíza a quo julgou antecipadamente a lide por entender que não haveria necessidade de produção de outras provas, tratando-se de matéria unicamente de direito, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em que pese o indeferimento da prova requerida pelo MP e outras partes, o juízo a quo destacou na sentença que o autor não se desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Todavia, não possibilitou a produção de provas, cujo requerimento das partes foi expresso, diante disso, razão assiste ao Apelo do Ministério Público quanto ao
erro in procedendo
, devendo a sentença guerreada ser anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de piso para se proceder com a abertura da fase de instrução processual.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.
Existindo matéria de fato a ser provada por oitiva de testemunha, o JULGAMENTO ANTECIPADO da lide configura CERCEAMENTO de DEFESA.”
(N.U 0004011-49.2012.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)”

Outrossim, a pretensão fundada na Teoria do Fato Consumado revela-se inoportuna. Questões resolvidas mediante atos viciados por grave violação de leis e/ou decretos não se convalidam pelo tempo.

Traçando um paralelo com o instituto do usucapião podemos inferir facilmente que se o ordenamento constitucional proíbe a aquisição de imóveis públicos por pessoa que tenha posse da área por determinado período de tempo e cumpra com outros requisites (art. 183, §2°,CF), o que dizer de imóveis que estão sob a posse de pessoas que sequer cumpriram com as exigências legais (?). Certamente a necessidade de proteção ao bem público fica mais evidente.

Portanto, contrapondo-se a Teoria do Fato Consumado (a fim de proteger interesses particulares) com a proteção do patrimônio e do interesse público (sem olvidarmos dos principios da legalidade, impessoalidade e moralidade envolvidos na questão) não restam dúvidas sobre a prevalência destes.

No caso presente, por envolver patrimônio público, caracterizado por sua imprescritibilidade e especial proteção, inaplicável a Teoria do Fato Consumado.

Reforçando tal argumento, posicionamento do STJ de que não se aplica a situações contrarias à lei. Segundo Eliana Calmon, a posição do STJ sobre o tema é no sentido de que "
não se aplica a teoria do fato consumado em situações amparadas por medida de natureza precária, como liminar em antecipação do efeito de tutela, não havendo que se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo
“.

Assim, como não houve cumprimento aos ditames legais vigentes, vez que as doações ocorreram ao arrepio da lei, deve ser afastada a aplicação da teoria do fato consumado, que sustentou a sentença ora recorrida.

Por fim, em consonância com a tese acima firmada, imperioso salientar que os documentos juntados nos autos indicam que as doações efetuadas não obedeceram às determinações legais. Para tanto, basta observar a total ausência dos requisitos contidos no decreto 549/97, que regulamentou a lei n. 416/1997, à qual autorizava a doação.

Ademais, referidas doações deveriam ter sido efetuadas com condição resolutiva que proíbe a alienação transferência do imóvel, bem como com o encargo de construção de moradia (art.5 do Decreto n°549, Id. 4587501). Ocorre, porém, que ao analisar o instrumento firmado entre o Município e os donatários, (Id. 4587501 a 4587513), constata-se a realização de uma doação pura e simples, portanto, em desacordo com a legislação de regência.

Desse modo, entende-se que a sentença guerreada merece ser anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de piso para se proceder com a abertura da fase de instrução processual.

Outrossim, porque fundamento e pedido são comuns, deixo de abordar o recurso interposto pelo ente municipal.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo Ministério Público Estadual e pelo Município de Primavera do Leste/MT, a fim de que seja reconhecida a ocorrência de nulidade da sentença guerreada, em razão de
error in procedendo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020